Tribunal: TJSP
Processo: 1028658-76.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Reconvenção de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos morais. Julgada parcialmente procedente. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor do patrono do autor. Insurgência da parte ré/reconvinte. Redução descabida. Impossibilidade de arbitramento da verba honorária em percentual inferior ao mínimo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Reconvenção de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos morais. Julgada parcialmente procedente. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor do patrono do autor. Insurgência da parte ré/reconvinte. Redução descabida. Impossibilidade de arbitramento da verba honorária em percentual inferior ao mínimo legal. Aplicação do art. 85, §2o do CPC. Fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa. Sentença mantida. Recurso não provido.